Tribunal: TJPA
Processo: 0004710-86.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004710-86.2019.8.14.0081

APELANTE: ALAM DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DANO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. NEGADO PROVIMENTO. CORREÇÃO OFICIOSA DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput, e 163, parágrafo único, II, ambos do Código Penal, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do crime de roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do crime de roubo, corroborado pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, sendo a palavra da vítima, detalhada e coerente, elemento probatório relevante em crimes contra o patrimônio.

4. Testemunha policial confirmou a recuperação da motocicleta roubada na residência do apelante, além da incineração de outro veículo por ele.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o testemunho da vítima e de policiais que participaram da ocorrência são meios de prova idôneos para embasar condenação.

6. Correção oficiosa do erro material na sentença, pois, tratando-se de penas de naturezas distintas (reclusão e detenção), estas devem ser executadas separadamente, conforme art. 76 do Código Penal. Assim, fixada a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa e 6 meses de detenção e 10 dias-multa, alterando-se o regime inicial para aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade. 2. O depoimento de policiais que participaram da ocorrência constitui meio de prova idôneo para embasar condenação. 3. No concurso material entre penas de reclusão e detenção, estas devem ser executadas separadamente, conforme o art. 76 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 76, 157, caput, e 163, p. u., II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.993.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2023; TJDFT, APCRIM n. 0732534-83.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 10.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alan dos Santos Silva apela de sentença do Juízo da Vara Única de Bujaru/PA, que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 6 meses a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes encartados nos arts. 157,
caput
, e 163, parág. único, II do Código Penal, em concurso material (ID 11603196).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas tão somente em relação ao crime de roubo simples, alegando controvérsia no depoimento da vítima, ressaltando a necessidade de reforma da sentença em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP (ID 12281432).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 15488885), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 15697715).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória em relação ao crime de roubo simples, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
(ID 11603088, pág. 2 e 6), correspondente à “MOTO, Tipo: MOTO, Marca: HONDA, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Modelo: TITAN 150, Placa: QDD9552, Ano (Mod/Fab): 2015/2015, Cor: VERMELHA, Renavan: 0104155807-1, Chassis: 9C2KC1660FR504383”. O mesmo documento também registra a apreensão de outro veículo na residência do apelante, sendo este objeto do dano por incineração, correspondente à “MOTO, Tipo: MOTO, Marca: HONDA, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Modelo: TITAN 150, Placa: MVV2495, Ano (Mod/Fab): 2004/2004, Cor: PRETA, Renavan: 827528108, Chassis: 9C2KC08504R015450, Complemento: VEÍCULO TOTALMENTE QUEIMADO”.

Já a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima EDINHO SILVA DE OLIVEIRA, narrou em juízo o crime com riqueza de detalhes, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“Vítima EDINHO SILVA DE OLIVEIRA, em seu depoimento, relatou:

[...] que recorda dos fatos; que os fatos ocorreram próximo ao ano novo, por volta de 05h30min, no Guajará, município de Bujaru;
que conhece o acusado; que o acusado mora na localidade; que foi até o local dos fatos levar um rapaz; que na volta, o depoente se deparou com o denunciado e uma mulher; que o depoente também conhece a mulher que estava com o acusado; que o acusado meteu a mão dentro da roupa; que o depoente não tinha saber se o acusado estava armado ou não; que o acusado pegou a moto do depoente; que a mulher foi junto com o denunciado na moto
; que o denunciado e a mulher vinham andando pelo ramal; que o depoente então emprestou a moto de outra pessoa para ir até a casa do acusado; que pensou que o acusado estivesse porre e tivesse pegado a moto apenas para ir embora pra casa dele; que ao chegar na casa do acusado, este correu atrás do depoente com uma faca; que o depoente saiu correndo, deixando a outra motocicleta; que o denunciado, ato contínuo, quebrou a motocicleta do depoente e ateou fogo na motocicleta que havia sido emprestada e que foi utilizada para ir até a casa acusado; que o depoente ligou para polícia, mas a polícia demorou; que o depoente pediu ajuda de populares, umas vinte pessoas, para recuperar as motos; que o depoente precisou pagar pela motocicleta que havia emprestado e que foi carbonizada pelo acusado; que o acusado não pagou pelos danos; que o prejuízo que sofreu foi quatro mil reais; que nunca mais encontrou com o denunciado; que já ligaram para casa do depoente o ameaçando, mas que o acusado nunca o ameaçou depois dos fatos; que não fez ocorrência na delegacia em decorrência dessas ameaças, porque não sabe se são verdadeiras; que o acusado é conhecido na localidade por praticar roubos. Da Defesa:
que o depoente foi até o Guajará levar um conhecido na motocicleta; que após deixa-lo, quando estava saindo do ramal, foi abordado;
que não conhece Darlan e “Pato Roco” é irmão do depoente; que pato Roco se chama Edinelson; que não sabe o sobrenome de Edinelson; que não sabe onde Edinelson pode ser localizado; que Edinelson está morando em Belém há seis ou sete anos;
que o depoente foi sozinho buscar a motocicleta; que Darlan não o acompanhou; que “Pato Roco” ou Edinelson não o acompanhou; que a motocicleta não foi emprestada ao acusado; que o acusado disse passa a moto e meteu a mão na rouba; que o depoente não viu nenhuma arma com o acusado; que o acusado anunciou o assalto; que o depoente estava sozinho no momento dos fatos; que a mulher que acompanhava o denunciado não disse nada; que no momento da ação, o depoente não disse nada ao denunciado; que o roubo ocorreu em um ramal; que não havia bar ou casas em frente ao local dos fatos; que o denunciado tem fama na localidade de cometer roubos; que conhece o denunciado de vista
; que não sabe dizer se o denunciado já foi preso antes” (ID. 11603198, pág. 3, grifos nossos).

Corroborando a versão apresentada pela vítima, foi ouvido em juízo a testemunha SALK MARIA TAVARES, investigador de Polícia Civil da Delegacia, na qual foi lavrada a prisão em flagrante do recorrente, conforme consignado na sentença, confira-se:

“SALK MARIA TAVARES. Testemunha compromissada. Às perguntas, do Ministério Público: que recorda dos fatos; que não presenciou os fatos; que algumas pessoas chegaram na delegacia dizendo que haviam pegado um ladrão de moto e este estava amarrado na localidade; que o depoente então pediu apoio a Policia Militar; que foram até a localidade o depoente, o sargento Sérgio e um outro cabo que não recorda o nome; que o denunciado e a moça que estava com ele estavam, de fato, no local, acuados; que a moça que estava com o denunciado é a que acabou de sair da sala de audiências; que o denunciado foi colocado na viatura;
que foram com até a casa do denunciado; que na casa do denunciado havia uma moto queimada; que retornaram a delegacia, onde forma feitos os procedimentos; que na casa do denunciado havia uma moto vermelha e uma moto queimada; que a moto vermelha estava com os populares; que a moto vermelha não era do denunciado; que o dono da moto vermelha estava no local; quem não estava no local era do dono da moto que foi queimada; que o dono da moto vermelha disse que havia sido roubado; que o dono da moto disse que havia sido roubado na estrada; as pessoas disseram que, quando o dono da moto foi busca-la, o denunciado o colocou para correr com uma faca e o denunciado, por isso, colocou fogo na moto; as pessoas presentes disseram que o denunciado havia colocado o dono da moto para correr; que o dono da moto havia ido até a casa do denunciado recuperá-la e, chegando no local, o denunciado o colocou para correr; que os moradores da localidade presenciaram os fatos; que as pessoas não relataram que o denunciado havia sido agredido pelos donos das motos.
Defesa: que a moto vermelha estava junto aos populares e a queimada próximo a casa do acusado; que não sabe se a vítima da moto queimada e denunciado eram amigos, mas
a vítima disse que conhecia o denunciado; que a vítima da moto roubada não falou nada a respeito da participação de Ronsilene; que os fatos ocorreram na madrugada; que pela manhã fizeram a ocorrência do roubo da moto; que o acusado foi preso em razão do roubo da moto; que populares bateram no denunciado;
que não foi possível identificar quem agrediu o denunciado; que não conhece Pato Roco; que não conhece Darlan; que não ouviu falar que o denunciado era envolvido com roubo de moto.” (ID 11603196, pág. 4, grifos nossos).

Também foi ouvida em juízo a testemunha ROSILENE DE OLIVEIRA, sendo ela a pessoa quem estava na companhia do recorrente no momento da subtração da motocicleta da vítima, saindo de carona com o mesmo no veículo roubado.

Ressalta-se que a referida testemunha apresentou uma outra versão dos fatos, confrontando a narrativa da vítima. Não obstante, conforme pontuado pelo juízo de primeiro grau, há relevantes divergências entre os depoimentos dessa testemunha nos dois momentos em que foi ouvida, na fase policial e em juízo, concluindo-se pela ausência de credibilidade de suas declarações, as quais estão, inclusive, desalinhadas com o conjunto probatório colhido na instrução processual.

Já o apelante, em seu interrogatório judicial, negou que tenha subtraído a motocicleta da vítima, afirmando que um terceiro, de nome Darlan, teria lhe emprestado o veículo. Na ocasião, o mesmo confessou ter incendiado a segunda motocicleta, além de ter apresentado informações e detalhes isolados do acervo probatório, a exemplo do envolvimento de outras pessoas no caso, os quais não foram comprovadas suas participações.

Diante dessa conjuntura, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo
a quo
concluiu pela condenação do acusado, dada a suficiência probatória quanto à autoria delitiva do apelante pelo roubo da motocicleta da vítima e pelo crime de dano em relação a outra motocicleta, destacando na sentença os seguintes pontos:

“Do cotejo dos depoimentos acima descritos e das provas colacionadas, sem dúvida há um conjunto probatório que elucida a autoria do delito de roubo, dentre os quais, destaca-se:

a) O depoimento firme e seguro da vítima que afirma sem contradições o
modus operandi
dos denunciados, estando em consenso no que diz respeito ao local, horário e data da infração penal: O denunciado parou a vítima no ramal do Guajará, neste município, meteu a mão dentro da roupa e, imaginando estar o denunciado na posse de alguma arma (faca ou arma de fogo), a vítima entregou-lhe a motocicleta;

b) A motocicleta Honda, Titan 150, Placa QDD9552, vermelha, cuja posse restou comprovada ser da vítima EDINHO SILVA DE OLIVERA (vítima), através dos documentos ID nº. 30008196 - Pág. 7/8, fora encontrada na casa do denunciado;

c) O acusado foi preso em flagrante na posse da motocicleta Honda, Titan 150, Placa QDD9552, cor vermelha;

d) O denunciado estava na companhia de Rosilene no momento dos fatos;

e) Rosilene nada disse ou fez a vítima;

f) O denunciado havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos;

g) A vítima, utilizando outra motocicleta, emprestada, foi até a casa do denunciado;

h) O denunciado perseguiu a vítima com uma faca e, em razão disso, a vítima deixou a motocicleta emprestada para trás;

i)
O denunciado ateou fogo na motocicleta que a vítima abandonara: Honda, Titan, Placa MVV 2495, cor preta, identificada nos documentos ID nº. 30008196 - Pág. 5, inutilizando-a e, portanto, praticando o crime de dano, qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva, conforme documento ID nº. 30008198 - Pág. 1

j) O denunciado foi agredido pela população local e encaminhado à delegacia de polícia;

k) Não restou comprovada a participação de Darlan e Pato Roco nos fatos;

l) Não restou comprovado o empréstimo da motocicleta Honda, Titan 150, Placa QDD9552, cor vermelha, por Darlan, conforme argumenta o denunciado;

m) Os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, pela testemunha Rosilene, são divergentes. Tendo em vista que, em sede policial, afirmou desconhecer que a motocicleta usada pelo denunciado era roubada e soube apenas no dia seguinte; enquanto em juízo afirmou saber ter sido emprestada por Darlan ao denunciado;

n) Os depoimentos prestados em juízo, pela testemunha Rosilene e pelo acusado, são divergentes quanto à tese do empréstimo da motocicleta por Darlan, reformando a convicção do juízo de que o veículo não fora obtido consensualmente: enquanto Rosilene afirmou ter presenciado o empréstimo da motocicleta por Darlan ao Denunciado; o denunciado afirmou estar sozinho com Darlan no momento em obteve o empréstimo do veículo.

o) A testemunha policial, Salk Maria, corroborou o depoimento da vítima: “As pessoas presentes disseram que o denunciado havia colocado o dono da moto para correr; que o dono da moto havia ido até a casa do denunciado recuperá-la e, chegando no local, o denunciado o colocou para correr” (ID 11603196, pág. 6-7).

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório à vista do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Além do mais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos.

Por fim, cabe a
correção oficiosa de erro material
na sentença impugnada.

Ao reconhecer o concurso material e fixar a pena definitiva, o juízo recorrido estabeleceu o seguinte:

“4.3 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Ocorre o concurso material de crimes quando o agente pratica dois ou mais crimes distintos, mediante mais de uma ação, com fundamento no art. 69, do CP, razão pela qual as penas devem ser somadas.

Considerando que o réu cometeu, mediante mais de uma ação, contra bens jurídicos distintos, as práticas delitivas previstas do art. 157 e 163, Parágrafo único, II, ambos do Código Penal, necessária se faz a aplicação do artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas privativas de liberdade e aplicando-se distinta e integralmente a pena de multa (art. 72 do CPB).

Assim, fica o sentenciado,
ALAM DOS SANTOS SILVA
, vulgo “SINAL”,
CONDENADO
à pena de
4 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS-MULTA,
no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato” (ID 11603196, pág. 14-15).

Ocorre que “na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução”, sendo certo que “a pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.993.618/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2023; TJDFT,
APCRIM n. 0732534-83.2020.8.07.0001
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 10.3.2022).

Destarte, verifica-se que no caso dos autos: (i) ao crime de roubo foi fixada a pena de
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
; (ii) ao crime de dano qualificado foi fixada a pena de
6 meses de detenção e 10 dias-multa
.

Assim, tratando-se de penas de naturezas diversas (reclusão e detenção), que não podem ser somadas diante do reconhecimento do concurso material disposto no art. 69 do CP, sano de ofício o erro material constatado na soma das penas (reclusão e detenção),
e

fixo em definitivo a pena em 4 anos reclusão e 10 dias-multa e 6 meses de detenção e 10 dias-multa
, devendo ser executada primeiramente a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal.

Em virtude da correção supra, altera-se o regime de cumprimento de ambas as reprimendas para o aberto, à vista do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com correção oficiosa de erros materiais na sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025